Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-22.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. ERRO DE CÁLCULO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. REGIMES PRISIONAIS ADEQUADOS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório dos autos demonstra a materialidade e a autoria delitivas, e evidencia a presença das elementares previstas nos tipos penais.
2. Depoimento de agentes de polícia responsáveis pela prisão, quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade mormente se oportunizado o contraditório, como in casu.
3. Não existe um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 3.1. Na situação dos autos, o aumento promovido pelo sentenciante se mostra adequado e em consonância com os parâmetros recomendados pela jurisprudência.
4. Verificado erro de cálculo na fixação da pena, a sua correção, de ofício, é medida que se impõe.
5. Acertada a fixação dos regimes iniciais fechado para a pena de reclusão e semiaberto para a de detenção, uma vez que o réu ostenta antecedentes penais e é reincidente.
6. Conforme entendimento jurisprudencial, é inviável a a exclusão da pena pecuniária quando a referida sanção estiver prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória pelo julgador, não podendo ser concedida a isenção pela alegação de hipossuficiência.
7. É incabível a redução da pena de multa se fixada de modo proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante.
8. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, se o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como se a fundamentação utilizada para a decretação da segregação cautelar é idônea.
9. Recurso conhecido e não provido. De ofício, corrige-se erro material no cálculo da dosimetria. Pena redimensionada.